Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO SO PROCESSO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal no pedido de suspensão do processo, até o julgamento da ação rescisória cujo objeto é o título judicial exequendo (ação no 0735030-49.2024.8.07.0000), uma vez que, na decisão agravada, o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório foram condicionados ao trânsito em julgado na ação rescisória.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica à hipótese da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo objeto é a implementação da terceira parcela do reajuste da remuneração dos servidores públicos ocupantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n° 5.106/2013, além do pagamento de eventuais diferenças.
4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de afronta à tese de repercussão geral fixada no Tema 864 do STF, ademais, foi apreciada e rejeitada na ação coletiva de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento individual de sentença.
5. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
6. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.